Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709733-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO JUAN GONCALVES SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 14 da L. 10.826/03, teve a prisão convertida em preventiva na data de hoje, 18.3.25, para garantia da ordem pública (ID 69871932, p. 46). Afirma o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – a conduta do paciente se limitou a receber arma de fogo de uso permitido de pessoa que acabara de efetuar disparo em via pública. Diz que o crime, cometido sem violência ou grave ameaça, e com pena máxima não superior a 4 anos de reclusão, não autoriza a prisão preventiva. Além disso, o paciente é primário e de bons antecedentes Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Consta na ocorrência policial que autor não identificado efetuou disparo de arma de fogo em via pública e, em seguida, entregou a arma para o paciente e fugiu. O paciente foi abordado pela polícia e, com ele, foi encontrada a arma com três munições intactas e uma deflagrada (ID 69871932, p. 6). Não recolhida a fiança de R$ 5.000,00 arbitrada pela autoridade policial, essa manteve a prisão (ID 69871932, p. 15). O MM. Juiz do Núcleo de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da reiteração delitiva do paciente: “(...) o custodiado responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de furto, estelionato e tráfico de drogas. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Não se olvide que, recentemente (06/02/2025), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas acima mencionado. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa.” (ID 69871932, p. 46). O paciente, embora tecnicamente primário, tem passagens por atos infracionais análogos aos crimes de furto, estelionato e tráfico de drogas (ID 69871932, p. 31/7). Além disso, responde a ação penal por tráfico de drogas cometido recentemente, tendo sido preso em flagrante e beneficiado com liberdade provisória em 6.2.25, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta e escalada criminosa e indica a necessidade da prisão para garantir a ordem pública. Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa e a pena máxima seja de 4 anos de reclusão, a conduta é grave – o paciente foi preso em flagrante portando arma de fogo municiada que terceira pessoa acabara de disparar em via pública. E cometeu o crime pouco tempo depois de ser preso em flagrante por tráfico de drogas e beneficiado com liberdade provisória -, o que, somado à reiteração delitiva, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, por ora, insuficientes. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES